Tribunal: TJDFT
Processo: 0738172-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738172-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ RECORRIDO: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REQUISITOS DE VALIDADE. PREENCHIMENTO. PRÉSTIMOS PARCIAIS. CONTRAPRESTAÇÃO. LABOR DESEMPENHADO. PROPORCIONALIDADE. 1. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Atendidos esses requisitos, não há que se falar em sua anulação. 2. Não tem ensejo a rescisão contratual se foi livremente convencionado entre as partes, atendidos os requisitos de validade e preservada a autonomia da vontade, devendo a avença permanecer irretocável em nome dos princípios da boa-fé e da lealdade, que devem nortear a consecução de todos os negócios jurídicos. 3. Se houve parcial prestação de serviço advocatício, é devida a contraprestação proporcional ao labor desempenhado, nos termos do art. 22. § 3o, da Lei no 8.906/94. 4. Recursos não providos. A recorrente alega violação aos artigos 22, §3o, da Lei 8.906/1994 e 86, caput, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, asseverando excesso no valor fixado a título de honorários advocatícios, o que representa descabido enriquecimento ilícito da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 22, §3o, da Lei 8.906/1994 e 86, caput, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, pois “a jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em recurso especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura no caso.” (AgInt no AREsp n. 1.775.781/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 1.639646, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1/3/2023. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012